Tribunal: STJ
Processo: 0839221-08.2023.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140401 - RR(2025/0508931-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA -
DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
INTERES.
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
LIMITES DE COGNIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E
RECURSO DESPROVIDO.
83/STJ.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado contra acórdão de
Tribunal de Justiça que negou provimento a recurso em sentido estrito e
manteve decisão de pronúncia por homicídio triplamente qualificado.
2. Fato relevante. Pronúncia de acusado apontado como mandante de
homicídio de ex-companheira, supostamente praticado por motivo torpe e
para assegurar a impunidade de outro crime, com atuação de corréus em
núcleo logístico (monitoramento da rotina da vítima, obtenção e custeio de
motocicleta e arma de fogo) e de corréu executor material, identificado por
imagens de câmeras de segurança, reconhecimento por familiares e
tentativa de fuga do distrito da culpa.
3.
Decisões
anteriores.
As
instâncias
ordinárias
reconheceram
materialidade delitiva e existência de indícios suficientes de autoria e
participação, colhidos na fase inquisitorial e em juízo, concluindo pela
manutenção da pronúncia com todas as qualificadoras imputadas.
Documento eletrônico VDA55729873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f92f0adf-1564-4c1f-bd44-797da090a5b1

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se, diante do acervo fático-
probatório reconhecido pelas instâncias ordinárias como suficiente para a
pronúncia, é possível, em recurso especial, absolver sumariamente,
despronunciar os acusados ou excluir qualificadoras; e (II) saber se o
reexame dos elementos de prova para infirmar a existência de indícios de
autoria e de circunstâncias qualificadoras é admissível na via especial, à luz
das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
5. A decisão de pronúncia, nos termos do
do Código de Processo
art. 413
Penal, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
ou participação, configurando mero juízo de admissibilidade da acusação,
em que prevalece o princípio
e se reserva ao Tribunal
in dubio pro societate
do Júri o julgamento do mérito.
6. As instâncias ordinárias, com base em exame minucioso dos elementos
colhidos no inquérito e em juízo, apontaram quadro probatório convergente
quanto à motivação, ao planejamento estruturado e à execução direta do
delito por todos os envolvidos, o que afasta a tese de ausência de indícios
mínimos de autoria e participação.
7. A desconstituição das conclusões da Corte de origem acerca da
presença de indícios de autoria e participação demandaria revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
8. Na fase de pronúncia, só se admite a exclusão de qualificadoras quando
manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da
competência constitucional do Tribunal do Júri, não se verificando, no caso,
situação que autorize o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelas
instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria ou participação, prevalecendo, nessa fase, o princípio
.
in dubio pro societate
2. A revisão, em recurso especial, de decisão que reconhece a presença de
indícios de autoria e participação para fins de pronúncia demanda reexame
de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
3. As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na decisão
de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob
pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri.
4. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça sobre os requisitos da pronúncia e a
manutenção das qualificadoras, incide a
para obstar o
Súmula n. 83/STJ
conhecimento do recurso especial.
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55729873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f92f0adf-1564-4c1f-bd44-797da090a5b1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior
dando provimento ao agravo regimental para, conhecendo do agravo, conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, e do voto
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão negando provimento ao agravo regimental, sendo
acompanhado pelos Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz, por
unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55729873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f92f0adf-1564-4c1f-bd44-797da090a5b1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140401 - RR(2025/0508931-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA -
DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
INTERES.
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
LIMITES DE COGNIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E
RECURSO DESPROVIDO.
83/STJ.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado contra acórdão de
Tribunal de Justiça que negou provimento a recurso em sentido estrito e
manteve decisão de pronúncia por homicídio triplamente qualificado.
2. Fato relevante. Pronúncia de acusado apontado como mandante de
homicídio de ex-companheira, supostamente praticado por motivo torpe e
para assegurar a impunidade de outro crime, com atuação de corréus em
núcleo logístico (monitoramento da rotina da vítima, obtenção e custeio de
motocicleta e arma de fogo) e de corréu executor material, identificado por
imagens de câmeras de segurança, reconhecimento por familiares e
tentativa de fuga do distrito da culpa.
Documento eletrônico VDA55730340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:09
Código de Controle do Documento: bcc06a39-bd29-4503-bc05-89d96f269ce0

3.
Decisões
anteriores.
As
instâncias
ordinárias
reconheceram
materialidade delitiva e existência de indícios suficientes de autoria e
participação, colhidos na fase inquisitorial e em juízo, concluindo pela
manutenção da pronúncia com todas as qualificadoras imputadas.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se, diante do acervo fático-
probatório reconhecido pelas instâncias ordinárias como suficiente para a
pronúncia, é possível, em recurso especial, absolver sumariamente,
despronunciar os acusados ou excluir qualificadoras; e (II) saber se o
reexame dos elementos de prova para infirmar a existência de indícios de
autoria e de circunstâncias qualificadoras é admissível na via especial, à luz
das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
5. A decisão de pronúncia, nos termos do
do Código de Processo
art. 413
Penal, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
ou participação, configurando mero juízo de admissibilidade da acusação,
em que prevalece o princípio
e se reserva ao Tribunal
in dubio pro societate
do Júri o julgamento do mérito.
6. As instâncias ordinárias, com base em exame minucioso dos elementos
colhidos no inquérito e em juízo, apontaram quadro probatório convergente
quanto à motivação, ao planejamento estruturado e à execução direta do
delito por todos os envolvidos, o que afasta a tese de ausência de indícios
mínimos de autoria e participação.
7. A desconstituição das conclusões da Corte de origem acerca da
presença de indícios de autoria e participação demandaria revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
8. Na fase de pronúncia, só se admite a exclusão de qualificadoras quando
manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da
competência constitucional do Tribunal do Júri, não se verificando, no caso,
situação que autorize o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelas
instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria ou participação, prevalecendo, nessa fase, o princípio
Documento eletrônico VDA55730340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:09
Código de Controle do Documento: bcc06a39-bd29-4503-bc05-89d96f269ce0

.
in dubio pro societate
2. A revisão, em recurso especial, de decisão que reconhece a presença de
indícios de autoria e participação para fins de pronúncia demanda reexame
de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
3. As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na decisão
de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob
pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri.
4. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça sobre os requisitos da pronúncia e a
manutenção das qualificadoras, incide a
para obstar o
Súmula n. 83/STJ
conhecimento do recurso especial.
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por HARRISON NEI CORREA
MOTA contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RORAIMA que negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a pronúncia
por homicídio triplamente qualificado.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 3.292-
3.297).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que a decisão de
pronúncia exige tão somente o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato
e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Por se tratar de
mero juízo de admissibilidade, eventual dúvida não favorece a parte ré, prevalecendo o
princípio
, remetendo-se a julgamento perante o Tribunal do Júri.
in dubio pro societate
As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios
colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas,
colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação dos réus no crime em questão.
A análise minuciosa dos autos revela a presença de indícios suficientes de
autoria em desfavor dos quatro acusados, justificando suas respectivas submissões ao
Tribunal do Júri. No que tange a Telmário Mota de Oliveira, apontado como o autor
Documento eletrônico VDA55730340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:09
Código de Controle do Documento: bcc06a39-bd29-4503-bc05-89d96f269ce0

intelectual do delito, sobressaem evidências de que teria orquestrado a empreitada
criminosa impelido por motivo torpe e para assegurar a impunidade de outro crime. A
vítima, sua ex-companheira, o havia denunciado por abuso sexual contra a filha do
casal e prestaria depoimento dias após o homicídio. Segundo as instâncias ordinárias,
Telmário arquitetou o plano, determinando a busca pelos meios logísticos, autorizando
o custeio da motocicleta utilizada e viabilizando o armamento empregado na execução.
Para a consecução do plano, o mandante valeu-se de uma rede de apoio
estruturada em fortes vínculos pessoais, familiares e de subordinação. Cleidiane
Gomes Costa, pessoa de extrema confiança que trabalhou para Telmário por cerca de
dezesseis anos, atuou diretamente no monitoramento da rotina da vítima. Além disso,
foi a responsável por transportar a motocicleta à oficina e entregá-la a terceiros às
vésperas do crime, chegando a manusear a arma de fogo. Em estrita sintonia, o corréu
Harrison Nei Correa Mota, sobrinho de Telmário, encarregou-se da aquisição do
veículo e da coordenação das ações operacionais executadas por Cleidiane,
evidenciando uma divisão de tarefas clara no núcleo logístico do delito, sempre sob as
diretrizes e o financiamento do mandante.
Por fim, no tocante ao executor material, Leandro Luz da Conceição —
único denunciado sem vínculo afetivo ou profissional com o núcleo central —, os
indícios repousam nos fortes elementos probatórios de sua atuação direta nos
disparos. Imagens de câmeras de segurança demonstraram que ele realizou
sucessivas rondas em frente à residência da ofendida, corroborando a tese de
emboscada baseada nas informações levantadas pelo núcleo logístico. Aliado a isso,
pesa o reconhecimento seguro feito por familiares por meio das referidas imagens e a
sua tentativa de fuga do distrito da culpa após o crime. Dessa forma, a convergência
probatória em relação à motivação, ao planejamento estruturado e à execução direta
consubstancia lastro suficiente para a manutenção da pronúncia de todos os
envolvidos.
Para infirmar o que foi decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de
absolver sumariamente os acusados ou de despronunciá-los, seria necessário amplo

revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em recurso especial, ante o
óbice da Súmula n. 7 desta Corte. A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
PRINCÍPIO IN DUBIO
SÚMULA N. 7/STJ.
PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE
EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITIVA.
POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO IMPROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a decisão
de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito,
sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar
Documento eletrônico VDA55730340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:09
Código de Controle do Documento: bcc06a39-bd29-4503-bc05-89d96f269ce0

comprovada, apenas, a materialidade do crime (AgRg no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
AREsp 1446019/RJ,
julgado em
DJe
.
18/6/2019,
2/8/2019)
2. Na espécie, o Tribunal a quo concluiu pela comprovação da materialidade
delitiva e pela presença de indícios de autoria, reformando a sentença, para
pronunciar o acusado, considerando não apenas os elementos colhidos na
fase inquisitorial, mas outros produzidos durante a instrução, sobretudo os
depoimentos testemunhais.
3. A desconstituição das conclusões da Corte de origem quanto à
existência de indícios da autoria delitiva, amparadas na análise do
conjunto fático-probatório constante dos autos, para abrigar a
pretensão defensiva de impronúncia, demandaria necessariamente
aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência inviável
.
em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
4. Ademais, na hipótese dos autos, além de o acórdão recorrido mencionar
depoimentos prestados na fase judicial - o que afasta a alegação da defesa
de que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em indícios
colhidos no inquérito policial -, esta Corte de Justiça possui entendimento
firmado no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com
base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente
afronta ao
do CPP (HC
Rel. Ministro FELIX FISCHER,
art. 155
435.977/RS,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/5/2018,
24/5/2018)
5. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo
analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude
fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição
de ementas. Requisitos previstos no
§1o, do Regimento Interno do
art. 255,
Superior Tribunal de Justiça e do
§ 1o, do CPC. Divergência
art. 1.029,
jurisprudencial não demonstrada.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.601.070/SE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
5/5/2020,
11/5/2020,

O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da
jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, "na decisão de
pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se
admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou
(AgRg no HC n.
descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes"
relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT,
810.815/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
19/10/2023)
Sendo assim, a pretensão de revisão do julgado esbarra nos óbices das
Súmulas
7 e 83 desta Corte.
n.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA55730340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:09
Código de Controle do Documento: bcc06a39-bd29-4503-bc05-89d96f269ce0

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:09
Código de Controle do Documento: bcc06a39-bd29-4503-bc05-89d96f269ce0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0508931-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.140.401 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08392210820238230010 8392210820238230010
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA - DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
AGRAVANTE
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
AGRAVANTE
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
CORRÉU
: LEANDRO LUZ DA CONCEICAO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA - DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
INTERES.
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental,
pediu vista antecipada o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Aguardam os Srs. Ministros
C542605845854083584641@
2025/0508931-0 - AREsp 3140401 Petição : 2026/0021236-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:52:12
Código de Controle do Documento: FBED748C-872C-46E2-B933-D91EDEE94CF4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0508931-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.140.401 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
Carlos Pires Brandão e Og Fernandes. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio
Schietti Cruz.
C542605845854083584641@
2025/0508931-0 - AREsp 3140401 Petição : 2026/0021236-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:52:12
Código de Controle do Documento: FBED748C-872C-46E2-B933-D91EDEE94CF4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140401 - RR(2025/0508931-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA -
DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
INTERES.
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
VOTO-VISTA
A decisão agravada apresentou os seguintes fundamentos: (i) incidência da
por suposto intento de rediscutir o acervo fático-
Súmula 7/STJ,
probatório; (ii)
ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial, por falta de cotejo analítico nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil; (iii) impossibilidade de exame
art. 1.029,
de violação de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial (fls.
).
3.084/3.086
O agravante alega nulidade por falha na gravação da audiência, com
prejuízo à compreensão de depoimentos defensivos, em violação do
IV, do
art. 564,
Código de Processo Penal, requerendo a anulação do ato (fl. 2.931).
Argumenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica nas
imagens de segurança, em ofensa aos arts. 184 do Código de Processo Penal e 5o,
inciso LV, da Constituição Federal, por se tratar de prova diretamente relacionada à
tese defensiva (fls.
).
2.931/2.932

Sustenta ausência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia, em
afronta ao
do Código de Processo Penal, afirmando que a imputação se
art. 413
assenta em presunções e depoimentos indiretos (fl. 2.932).
Defende a exclusão das qualificadoras de motivo torpe e assegurar a
impunidade por incomunicabilidade ao partícipe, nos termos do
do Código Penal
art. 30
(fl. 2.933).
Sustenta, subsidiariamente, a impronúncia do agravante por ausência de
indícios suficientes de autoria, nos termos do
do Código de Processo Penal (fl.
art. 414
2.934).
No agravo em recurso especial assevera que não pretende o reexame de
provas, mas a mera revaloração jurídica dos fundamentos do acórdão quanto ao
padrão probatório exigido pelo
do Código de Processo Penal, à nulidade
art. 413
formal da gravação (art. 564, IV, do Código de Processo Penal), ao indeferimento de
perícia (art. 184 do Código de Processo Penal) e à incomunicabilidade de
qualificadoras (art. 30 do Código Penal), o que afasta a
(fls.
Súmula 7/STJ
3.143/3.145
). Afirma, em síntese, que a controvérsia é de direito e demanda apenas a verificação
da aptidão jurídica dos elementos descritos no acórdão recorrido, sem revolvimento do
acervo fático-probatório (fl. 3.144).
Sustenta a demonstração do dissídio jurisprudencial mediante indicação de
paradigmas no recurso especial: HC n. 876.033 (STJ) – nulidade por defeito na
gravação de prova oral;
(STJ) – cerceamento de defesa por
REsp n. 1.621.950/SP
indeferimento de perícia essencial; AgRg no
(STJ) – exclusão
REsp n. 1.643.923/RS
de qualificadora manifestamente improcedente na pronúncia, afirmando ter realizado o
cotejo analítico e evidenciado teses conflitantes (fls.
).
3.145/3.148
Registra, por fim, a concentração do debate em normas federais
infraconstitucionais – arts. 184, 413 e 564, IV, todos do Código de Processo Penal, e
do Código Penal – como questões de direito passíveis de solução por
art. 30
revaloração jurídica, sem necessidade de revolvimento probatório (fls.
).
3.143/3.144
Divirjo do entendimento aplicado pelo eminente relator, no sentido de não
conhecer do agravo em recurso especial. Com efeito, foram concretamente
impugnados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade:
(i) incidência da
–
Súmula 7/STJ
o agravante sustenta revaloração
(fls.
);
jurídica, sem revolvimento do acervo probatório
3.143/3.145

(ii) ausência de cotejo analítico – afirma ter demonstrado similitude fático-
jurídica com paradigmas do Superior Tribunal de Justiça, com transcrição de
(fls.
); e
trechos e indicação das teses conflitantes
3.145/3.148
(iii) impossibilidade de exame de matéria constitucional – delimita a
(fls.
).
controvérsia ao direito federal infraconstitucional
3.143/3.144
O recurso especial tem origem em ação penal submetida ao procedimento
do Tribunal do Júri, na qual o Tribunal de Justiça de Roraima manteve a pronúncia
do agravante por homicídio qualificado, rejeitando preliminares de nulidade por falha de
gravação, indeferimento de perícia técnica e alegação de ausência de fundamentação,
bem como os pedidos de impronúncia e de exclusão de qualificadoras.
As teses defensivas constantes do recurso especial serão analisadas da
maneira como dispostas pela recorrente na referida peça.
– (fls.

1. Nulidade por falha na gravação da audiência (art. 564, IV, CPP)
).
2.930/2.931
A parte recorrente sustenta nulidade absoluta do ato por falha técnica na
gravação da audiência, afirmando que houve perda de trechos relevantes dos
depoimentos de defesa e invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre
impossibilidade de restauração do conteúdo audiovisual – HC n. 876.033.
Todavia, da leitura do combatido aresto, tem-se que o acórdão recorrido
rejeitou a preliminar, assentando a ausência de demonstração específica de
.
prejuízo e a suficiência do registro da prova oral
Foi destacado pelo Tribunal de origem que a certidão acostada no EP 652,
aponta que a gravação apresenta alguns minutos de ruído, possibilitando a
compreensão da grande maioria do depoimento da testemunha, não
e que
ocasionando lapso suficiente capaz de macular a instrução
não existe nos
autos indicação objetiva de trechos ininteligíveis da gravação, tampouco
demonstração de que a suposta falha tenha impedido a formulação de
perguntas, o acompanhamento da instrução processual ou o pleno exercício da
. Assentou, também, que
ampla defesa
a audiência ocorreu com a presença das
(fl. 2.831 –
partes e procuradores, respeitando os ritos legais e constitucionais
grifo nosso).

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o acórdão aplicou o
princípio
, exigindo demonstração de prejuízo concreto para a
pas de nullité sans grief
decretação de nulidade.
A corroborar: [...] À luz da norma inscrita no
do CPP e da
art. 563
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o
Súmula 523/STF,
entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-
se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans
grief) (HC 120.629, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, j.
–
19/8/2014)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
975.934/ES,
julgado em
DJEN de
.
4/6/2025,
9/6/2025)
Além disso, o acórdão sublinhou que a fase de pronúncia é mero juízo de
admissibilidade, não exigindo o esgotamento de todo o acervo probatório, e que
eventuais controvérsias ou a necessidade de maior aprofundamento na prova
testemunhal poderão ser novamente avaliadas em plenário, oportunidade em que as
testemunhas poderão ser reouvidas pelo próprio Conselho de Sentença.
Em síntese, enquanto a peça recursal afirma prejuízo em tese e pede
anulação com base genérica no
IV, do Código de Processo Penal (fls.
art. 564,
), o acórdão recorrido demonstrou: a)
2919/2922
inexistência de indicação concreta
dos trechos ininteligíveis ou da impossibilidade de exercício da defesa na
; b)
audiência
suficiência do registro para compreensão da “grande maioria” dos
; e c)
depoimentos
aplicação do entendimento vinculante de que nulidade
demanda prova efetiva de prejuízo, o que não foi evidenciado, especialmente na
etapa prelibatória da pronúncia.
(arts.
2. Cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica
– (fls.
).
5o, LV, da CF e 184, CPP)
2.931/2.932
A parte recorrente sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de
perícia técnica nas imagens de segurança, com ofensa aos arts. 5o, LV, da
Constituição Federal, e 184 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a
diligência seria essencial para esclarecer identidade e dinâmica dos fatos.
O acórdão recorrido afastou a nulidade, registrando que: a) houve perícia
; b)
oficial já existente nos autos
foi admitido laudo técnico particular apresentado
pela defesa, porém sem reconhecimento como perícia oficial por inobservância
; e c)
dos requisitos do
do Código de Processo Penal
art. 159
o vídeo periciado

extrajudicialmente pela defesa não corresponde ao material original utilizado
pela autoridade policial, tratando-se de conteúdo de terceiros, editado e
(fls.
destituído de autenticidade, o que compromete sua aptidão probatória
). Nessa linha, concluiu pela desnecessidade de nova perícia, por
2.833/2.834
inexistência de mácula precedente ou imprescindibilidade da diligência à formação do
juízo de pronúncia (fl. 2.833).
Quanto ao parâmetro normativo e jurisprudencial, o acórdão, em sintonia
com o entendimento que o Superior Tribunal de Justiça tem da matéria, aplicou a
orientação de que o juiz – destinatário final da prova – pode indeferir, de forma
motivada, diligências irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias,
.
sem que isso constitua cerceamento de defesa
Nesse sentido: AgRg no RHC n.
relator Ministro Messod Azulay
196.685/SP,
Neto,
Quinta
Turma,
julgado
em

DJEN
de

e

22/4/2025,

30/4/2025;
da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN
REsp n. 2.132.083/MG,
30/4/2025,
de 7/5/2025.
Ademais, reafirmou que a pronúncia é juízo prelibatório, não exigindo
exaurimento probatório, podendo controvérsias técnicas ser reapreciadas em
plenário, inclusive com reinquirição de testemunhas, o que mitiga a alegada
(fl. 2.832).
imprescindibilidade da diligência
Portanto, enquanto o recurso especial afirma necessidade absoluta de
perícia complementar, o acórdão ao demonstrar a existência de perícia oficial; a
admissão do laudo particular sem força de perícia oficial por inobservância do art. 159
do Código de Processo Penal; e a inadequação do material extrajudicial utilizado pela
defesa; justificou o exercício legítimo, motivado e proporcional da discricionariedade
judicial quanto à produção probatória, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça – razões suficientes para afastar o alegado cerceamento de defesa.
(fl.
3. Ausência de indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP) –
2.932).
A parte recorrente sustenta ausência de indícios suficientes de autoria para
a pronúncia, afirmando que a imputação se ampara em presunções e depoimentos
indiretos. O acórdão, porém, explicita base fático-probatória concreta que, nos limites
do juízo prelibatório, autoriza a submissão ao Tribunal do Júri.
De um lado, a Corte de origem indicou a motivação do delito – conflitos
familiares e ação penal por estupro envolvendo Telmário Mota e a filha Kalyandra

– e a proximidade da audiência de instrução marcada para três dias após o
homicídio, circunstâncias que reforçam o indício de finalidade de assegurar a
(fl. 2.837). De outro, detalhou o apoio logístico
impunidade no outro processo
atribuído a Harrison Nei Correa Mota e a Cleidiane Gomes Costa: aquisição, guarda,
reparo e entrega da motocicleta utilizada no crime; coordenação da logística de
retirada e entrega do veículo; e atuação articulada com o suposto mandante,
fatos extraídos de oitivas e interrogatórios colhidos sob contraditório, com
(fl.
convergência entre depoimentos de corréus, informantes e autoridade policial
2.838).
Os elementos acima descritos demonstram unidade de desígnios e divisão
de tarefas, formando um plexo indiciário suficiente para o filtro da pronúncia.
Nessa moldura, a conclusão do acórdão – materialidade comprovada e
– afasta a tese defensiva de mera
indícios suficientes de autoria/participação
conjectura e atende ao padrão legal do juízo de admissibilidade, reservando ao
Conselho de Sentença a valoração exauriente das provas.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a fase de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da
[...]
acusação, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória.
Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões
conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho
(AgRg
de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional.
no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
1.058.135/GO,
em
DJEN de
11/3/2026,
17/3/2026.
(fl. 2.933).
(art. 30 do CP) –
4. Qualificadoras incomunicáveis
A defesa sustenta que as qualificadoras de motivo torpe e para assegurar a
impunidade seriam circunstâncias subjetivas do suposto mandante, incomunicáveis ao
partícipe, nos termos do
do Código Penal, postulando sua exclusão já na
art. 30
pronúncia.
O acórdão recorrido afirma, de modo específico, que as qualificadoras não
são manifestamente improcedentes e devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.
Fundamentou, para tanto, que há indícios de motivo torpe – vingança decorrente de
–, recurso que
conflitos e processos envolvendo Telmário Mota e a vítima
dificultou a defesa –
–, e finalidade de
emboscada e surpresa ao sair de casa
assegurar a impunidade – proximidade de audiência em processo criminal em que

(fls.
). Assinalou, ainda, que tais
a vítima seria ouvida contra Telmário
2.843/2.844
circunstâncias, em tese, alcançam os demais agentes quando atuam em unidade
de desígnios e com ciência do objetivo, o que afasta a incomunicabilidade
(fl. 2.843).
pretendida nesta fase prelibatória
O acórdão não comporta reparos. De início, enquanto o recurso especial
invoca a incomunicabilidade por natureza subjetiva (fl. 2933), o acórdão evidencia
lastro indiciário concreto para cada qualificadora e, nos termos do
do
art. 413
Código de Processo Penal, remete sua apreciação ao juízo natural – reservando
(fls.
a exclusão à hipótese de manifesta improcedência, não configurada no caso
).
2.843/2.844
De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça entende que, no homicídio
mercenário, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa é elementar do
Isso porque, ao contrário
tipo qualificado e se estende ao mandante e ao executor.
do que sustenta o agravante, não se trata de mera circunstância de caráter pessoal,
. (AgRg no
mas de elemento que qualifica o crime e afeta a própria tipicidade
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.399.211/BA,
julgado em
DJEN de
– grifo nosso).
20/5/2025,
28/5/2025
Em reforço: AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
858.662/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
23/5/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental,
do
dou provimento
conhecendo
agravo para
do recurso especial e, nessa extensão,
-lhe
conhecer parcialmente
negar
.
provimento
Ministro Sebastião Reis Júnior

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0508931-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.140.401 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08392210820238230010 8392210820238230010
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA - DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
AGRAVANTE
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
AGRAVANTE
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
CORRÉU
: LEANDRO LUZ DA CONCEICAO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA - DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
INTERES.
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior dando provimento ao agravo regimental para, conhecendo do agravo, conhecer
C542605845854083584641@
2025/0508931-0 - AREsp 3140401 Petição : 2026/0021236-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 6D7BFD5C-6E30-4986-984E-1F38EC8F93FC

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0508931-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.140.401 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, e do voto do Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão negando provimento ao agravo regimental, sendo
acompanhado pelos Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma,
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605845854083584641@
2025/0508931-0 - AREsp 3140401 Petição : 2026/0021236-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: 6D7BFD5C-6E30-4986-984E-1F38EC8F93FC